Tribunal: STF
Processo: RE 1360036
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 23, p. 13):



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CLUBES DE FUTEBOL. ART. 22, §§6° E 9° DA LEI N° 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. VALORES PAGOS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO EM VIRTUDE DE DESTINAÇÃO DISTINTA ULTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A contribuição previdenciária dos clubes de futebol, prevista no art. 22, §§6° e 9° da Lei n° 8.212/91, é constitucional, não ferindo os artigos 195, I e §4°, da Constituição, 110 do CTN e 187 da Lei n° 6.404/76.



    2. Quanto ao pedido subsidiário, a conclusão deve ser a mesma. A circunstância de os valores, pagos como contrapartida de contrato de licenciamento de uso demarca, terem sido destinados, de forma externa à avenca, para o pagamento de outras rubricas, não altera sua natureza de hipótese de incidência da contribuição previdenciária. Impossibilidade de sua exclusão da base de cálculo da exação.



    3. Apelação do INSS e remessa providas. Apelação da autora prejudicada.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 23, p. 35).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta a violação aos arts. 5º, I, II, LIV e LV, 150, II e 195, I, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso sustenta a inconstitucionalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária dos clubes de futebol “uma vez que adota como fato gerador e base de cálculo conceito mais extenso e amplo que o conceito de faturamento utilizado no art. 195, I, da Constituição Federal, em sua redação original.” (eDOC 24, p. 8) 



    Alega, ainda, que o acórdão recorrido ignorou a prova pericial que demonstraria “que parcela significativa dessa exigência corresponde a receitas diversas daquelas previstas na Lei n° 9.528/97, notadamente por não se tratarem de receitas do CVRG, mas sim de pagamentos realizados pela Recorrente a terceiros sem qualquer vínculo com o clube.” (eDOC 24, p. 13) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 8.212/1991 e nº 9.528/97, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CPC. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria.



    2. In casu, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo no tocante à substituição da contribuição incidente sobre a folha de salários pela contribuição incidente sobre a receita bruta demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 8.212/1991 e nº 12.546/2011).



    3. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1290355 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.03.21)



    “Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Contribuição Previdenciária. Artigo 195, § 13, da CF. Substituição da base de cálculo folha de salário pela receita ou faturamento. Regime instituído pela Lei nº 12.546/2011 (arts. 7º e 8º). Cláusula de reserva de Plenário. Ausência de afronta. Substituição de base de cálculo. Possibilidade. Efeitos no caso concreto. Proporcionalidade e razoabilidade. Prazo de opção. Afronta reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91.” (RE 1266813 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 26.02.21)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1089763 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.04.2020)



    Ademais, a discussão acerca da natureza jurídica dos pagamentos efetuados pela recorrente ao Clube de Regatas Vasco da Gama demanda a reanálise do conjunto fático probatório dos autos, providência inviável em sede de apelo extremo. Incide na espécie a Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC e 21, §1º, RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente